Tribunal: TJES
Processo: 5019849-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019849-93.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTERLINA COSTA RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5019849-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTERLINA COSTA RIBEIRO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM ESTADO CLÍNICO DE DROGADIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ESTERLINA COSTA RIBEIRO
, devidamente assistida pela Defensoria Pública Estadual em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual pleiteia, em sede liminar e meritória, a internação compulsória de
Priscylla Costa Ribeiro
, sua filha, que se encontra em estado clínico de drogadição.

O processo foi extinto sem resolução do mérito (ID 7187468), por entender o Juízo de origem que o Juizado Fazendário é incompetente para processar e julgar demanda referente a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7187474) sustentando que é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, porquanto a conclusão é baseada em jurisprudência que teve sua eficácia suspensa. Afirmou que, até a apreciação meritória do Recurso Especial n. 100180022749, a competência para conhecer, processar e julgar as ações com pedido de medida protetiva de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica poderá ser tanto do Juizado Especial da Fazenda Pública, quanto da Vara da Fazenda Pública, de modo a ser definida exclusivamente pelo valor da causa. Asseverou que, no caso em tela, o valor da causa foi arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual está inserta na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Regularmente intimados, o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, ora recorridos, não apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (Id 7187482).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Não obstante a combatividade da recorrente, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
no que diz respeito a incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar a demanda de internação compulsória.

Conforme apontado pelo sentenciante, o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de n. 0013406-65.2018.8.08.0000, a princípio, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
.

Extrai-se, assim, que em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o Egrégio Tribunal Pleno do TJES excluiu, de forma expressa, a competência dos Juizados Especiais para processar as ações com pedidos de internação compulsória, hipótese dos presentes autos.

E, ao contrário do argumentado nas razões recursais, o REsp n. 2.050.583/ES, interposto contra o acórdão proferido no IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000 - no bojo do qual fora deferida medida cautelar para autorizar, até julgamento de mérito pelo STJ, o ajuizamento das ações tanto nos Juizados Especiais quanto nas Varas da Fazenda Pública, conforme o valor da causa - não foi conhecido pelo eminente Ministro Relator Francisco Falcão, da Segunda Turma, por violar o entendimento firmado pela Corte Especial no REsp n. 1.798.374/DF.

Ainda, pontuo que, recentemente, o TJES analisou vários conflitos de competência sobre a matéria, sendo certo que em todos está concluindo pela competência das Varas da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Fazendários (vide 5005171-48.2023.8.08.0000, 5005167-11.2023.8.08.0000, 100200002127, 100200004263, 100200039970).

Nesse contexto, não restam dúvidas acerca do entendimento do Tribunal de Justiça capixaba sobre a matéria.

Acrescento que, no caso em tela, o valor atribuído à causa, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela como elemento suficiente para a aferição da competência dos juizados fazendários, notadamente, levando em consideração que a referida atribuição ocorreu em razão da patente iliquidez do pedido inicial formulado, que objetiva internação compulsória de paciente “dependente químico em estado grave”.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INCAPAZ DE REFLETIR O REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A PARTE REQUERENTE EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DO INTERIOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELO PAGAMENTO. MONTANTE ESTABELECIDO DENTRO DOS BALIZADORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O valor atribuído a presente causa não é capaz de refletir corretamente o proveito econômico obtido pela autora.
2. Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pelo autor, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência.
3. A tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e ambas a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública detêm competência para apreciar a matéria. 4. A postura de se manter inerte durante todo o iter processual e somente em sede recursal aventar uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Precedentes do C. STJ. 5. O Estado será responsável pelo pagamento de curador especial nomeado para exercer o múnus quando a Defensoria Pública da região for insuficiente. 6. A fixação de honorários em prol do Defensor Dativo deve ser feita de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto. 7. O valor equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios para a defensora nomeada, mostra-se compatível com sua atuação nos autos. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170007639, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) (destaquei).

Ora, a internação compulsória aqui pleiteada, não possui prazo preestabelecido, possui custos elevados e deve perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, nos moldes indicados pelo profissional médico responsável por analisar a evolução da parte, circunstância que, a meu ver, só ratifica a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete na sua falta de liquidez.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus.
II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento,
nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46) (destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido.
[...] 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200004263, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) (destaquei).

Registro, por fim, que a orientação de outros Tribunais Pátrios, em causas de natureza análoga à originária, a competência é das Varas Fazendárias, considerando eventual incapacidade absoluta da parte e a necessidade de perícia, na forma do Código de Processo Civil, desviando-se do Sistema dos Juizados, ainda, em razão da análise de estado da pessoa, com intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PÚBLICA OU PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO SIGNIFICATIVA PRECARIEDADE PSICOLÓGICA. RELEVANTES INDÍCIOS DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
A retratada degradação psicológica aponta relevantes indícios de incapacidade absoluta do réu, e demanda dessa natureza, consoante dicção do art. 178, II, do CPC, exige a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, além de provável instrução probatória para atestar as apontadas condições de saúde física e mental da parte ré, conjunturas que não se harmonizam com os critérios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que orientam o rito sumariíssimo.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (destaquei).

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de manifestação da parte contrária.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)